Tribunal: TJES
Processo: 0019362-97.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019362-97.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BAHIENSE MCS LTDA EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu o benefício da gratuidade de justiça à apelada, pessoa jurídica de pequeno porte, sob o fundamento de comprovada dificuldade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelada deve ser mantida, considerando a exigência de comprovação de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, em seu art. 98, prevê a concessão da gratuidade de justiça a pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos, cabendo à pessoa jurídica comprovar a necessidade do benefício.

4
.
O art. 99, §3º, do CPC, estabelece que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos aplica-se exclusivamente a pessoas naturais, impondo-se à pessoa jurídica o ônus de demonstrar inequivocamente sua condição de hipossuficiência.

5
. A
documentação apresentada pela apelada (extrato de conta-corrente, relatórios de fluxo de caixa e balancetes patrimoniais) fornece indícios concretos de dificuldades financeiras, não impugnados oportunamente pelo Estado.

6.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso de impugnação ao deferimento da gratuidade, cabe ao impugnante o ônus de comprovar a capacidade econômica do beneficiário, sob pena de rejeição da impugnação (STJ - AgInt no AREsp 1023791/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige a comprovação de hipossuficiência econômica.

2.
Em caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de provar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98 e art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019362-97.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BAHIENSE MCS LTDA EPP
Advogado do(a) APELADO: PAULO LUIZ PACHECO - ES5468-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de
apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que integrou o julgado anterior
“com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça”
à ora apelada.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a impossibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em se tratando de pessoa jurídica.

Em contrarrazões (ID 8406812), a apelada sustenta i) a quitação administrativa do crédito tributário, inclusive com o pagamento de honorários extrajudiciais; ii) a necessidade de deferimento da gratuidade da justiça, uma vez que demonstrada a hipossuficiência financeira e iii) a preclusão temporal do Estado de impugnar a concessão do benefício.

Da análise das razões recursais, verifico que a
irresignação do
apelante
se
limita
ao deferimento do
benefício da gratuidade de justiça
, sob argumento de que
a empresa não logrou comprovar sua impossibilidade
de arcar com as custas processuais
.

Pois bem.

A
gratuidade de justiça, disciplinada pelo art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, é benesse concedida à

“pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
, consoante a redação do dispositivo mencionado.

O

art. 99, §3º,
do
diploma processual
, mant
eve
a regra de que a concessão dos benefícios da
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela
p
arte,
apenas
quando
se tratar de
pessoa natural. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]
§ 3
º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente
por pessoa natural
. (grifei)

Consoante sabido,
na condição
de
pessoa jurídica,
o postulante da benesse da gratuidade
deve
, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício.

Assim
, não há presunção de veracidade na declaração
firmada
pela pessoa jurídica – como é o caso d
a

apelada
–, que deve comprovar
inequivocamente
sua
condição
de
hipossuficiência

econômica
para fazer jus
ao beneplácito
.

No caso
dos au
tos,
é
possível extrair da
documentação acostada
pela
Bahiense MCS
Ltda. EPP,
nos autos
físicos
de

origem (fls.
123
e ss.),
indício
s concretos que corroboram a
alegada situação de dificuldade financeir
a
da empresa
,
notadamente
pela análise do extrato de conta-corrente, dos relatórios de fluxo de caixa e dos balancetes patrimoniais
–
documentação não impugnada pelo Estado do Espírito Santo naquela oportunidade.

N
ão é por demais lembrar que, havendo a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante, sob pena de rejeição da impugnação ofertada.

Neste sentido, a firme jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante,
segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Firme em tais razões, por vislumbrar
motivos

apt
os
a demonstrar que a
benesse

deve

ser
deferida, entendo que deve
ser
mantido
o entendimento alcançado no primeiro grau
.

Desta feita, conheço do recurso e
a ele

NEGO

PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.